Tribunal: TJSP
Processo: 2196990-32.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751446
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2196990-32.2020.8.26.0000, da Comarca de Conchal, em que são impetrantes CARLA
CRISLEY LESSA e PAULO EDSON FROZONI e Paciente DOUGLAS GOMES DE
OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram
a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E SILVA (Presidente) e FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
2
Voto:
33381
Habeas Corpus:
2196990-32.2020.8.26.000
Comarca:
Conchal
Vara:
Vara Única
Autos:
1500153-17.2020.8.26.0144
Paciente:
Douglas Gomes de Oliveira e outro
Impetrante:
Paulo Edson Frozone e outro
Vistos.
Os advogados Paulo Edson Frozone e
Carla Crisley Lessa impetram habeas corpus, com pedido liminar, em
favor de Douglas Gomes de Oliveira,, alegando constrangimento ilegal
sofrido pelo paciente no processo no 1500153-17.2020.8.26.0144, ao
qual responde como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06;
no artigo 12 da lei no 10.826/03, com trâmite perante o r. Juízo de
Direito da Vara Única da Comarca de Conchal.
Pleiteia pleiteando a revogação da
prisão preventiva, sustentando ausência dos requisitos necessários à
custódia cautelar, além da insuficiente fundamentação da decisão que
a decretou. Pleiteia o trancamento da ação com relação ao delito do
artigo 12 da Lei no 10.826/03 por falta de justa causa. Busca, ainda, a
concessão de prisão domiciliar, alegando ser o paciente portador de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
3
doença falciforme, incluindo-se, portanto, em grupo de risco da
COVID-19, sustentando a observância das recomendações do Conselho
Nacional de Justiça acerca das medidas preventivas ao contágio pela
referida doença.
O pedido liminar foi indeferido (fls.
306/309).
A digna autoridade apontada como
coatora prestou informações (fls. 312/314).
O parecer da douta Procuradoria-
Geral de Justiça é pela denegação da ordem (fls. 317/323).
É o relatório.
Os documentos juntados aos autos
dão conta de que o paciente foi preso em flagrante delito e está sendo
processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06; no
artigo 12 da lei no 10.826/03; porque, em 18 de junho de 2020, teria
sido surpreendido guardando e tendo em depósito, para fins de
entrega a consumo de terceiros, 31 (trinta e um) tijolos de maconha,
com peso aproximado de 20,7kg (vinte quintos e setecentos gramas),
01 (uma) porção grande de crack, com peso aproximado de 43,5g
(quarenta e três gramas e cinco decigramas), e 01 porção de cocaína,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
4
com peso aproximado de 111g (cento e onze gramas), sem autorização
e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Consta,
ainda, que determinação legal ou regulamentar, conforme Auto de
Exibição e Apreensão (fls. 1/4 dos autos digitais originários).
Segundo a inicial, “DOUGLAS estava
sendo investigado há meses pela Polícia Civil, eis que diversas denúncias
davam conta de que o mesmo utilizava a residência para ocultar
entorpecentes destinados a venda. Nesse cenário, em ocasião pretérita,
os Policiais Civis tentaram efetuar a abordagem do ora denunciado,
contudo, conseguiu empreender fuga. No dia dos fatos, os Policiais Civis,
então, permaneceram de campana com o fito de efetuarem a
abordagem do denunciado assim que ele chegasse ao local. Passado
algum tempo, DOUGLAS retornou e, ao perceber que seria abordado,
tentou empreender fuga uma vez mais, todavia, foi acompanhado pelos
Policiais Civis e Guarda Municipal que auxilia na Delegacia de Polícia e,
após breve perseguição, foi abordado. Em seguida, dirigiram-se até sua
residência e, após terem o acesso franqueado, depararam-se com R$
3.800,00 (três mil e oitocentos reais), em dinheiro, além de grande
quantidade de entorpecente de 03 (três) “tipos” (crack, maconha e
cocaína), sendo que a maconha totalizou mais de 20 kg. Foram
localizadas, ainda, 06 (seis) munições de calibre .32, além de petrechos
comumente utilizados para embalar e pesar drogas”.
De acordo com as informações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
5
prestadas pela autoridade apontada como coatora, os autos
encontram-se aguardando a citação do denunciado (fls. 312/313 dos
autos digitais originários).
Pois bem.
Inicialmente, a medida de exceção do
trancamento da ação penal somente se afigura razoável à vista, primus
ictus oculi, de manifesta e induvidosa erronia no tocante à figura do
agente ou no caso de ser irrecusável, certa e inquestionável a presença
de justificativa excludente da tipicidade ou de dirimente prejudicial da
punibilidade, o que não ocorre in casu.
Em outras palavras, para o seu
deferimento, em sede de habeas corpus, é necessário que a ausência de
justa causa resulte nítida, patente e incontroversa, não ensejando
análise profunda e valorativa de provas, o que efetivamente não
sucede no caso concreto.
A propósito, o Colendo Superior
Tribunal de Justiça já assentou que:
“se os fatos narrados na denúncia revestem-se, em
tese, de ilicitude penal, não há falar-se em falta de
justa causa. O 'habeas corpus' não é o meio idôneo
para exame aprofundado da prova” (RSTJ 39/240).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
6
In casu, como bem salientou a d.
Procuradoria Geral de Justiça “o artigo 12, do Estatuto do
Desarmamento, claramente, criminaliza a posse de munição de arma de
fogo, independente e alternativamente à posse da arma”.
No mais, trata-se, como se vê, de
crime de extrema gravidade, equiparado a hediondo, que vem
atormentando e atemorizando a população, abalando a tranquilidade
social, com inegável afronta à ordem pública.
De
acordo
com
os
autos,
as
circunstâncias do fato delituoso indicam o grau de periculosidade e de
insensibilidade moral da paciente, fundamentam suficientemente a
necessidade da prisão cautelar (artigo 282, inciso II, do Código de
Processo Penal), para o resguardo da ordem pública e para garantir a
conveniência da instrução criminal e eventual aplicação da lei penal.
É cediço que a prisão cautelar, para
ser válida, deve observar os requisitos essenciais de toda medida
assecuratória, ou seja, os indícios de autoria e as provas de
materialidade delitiva, além do perigo que a liberdade do réu pode
acarretar ao andamento do processo. No caso em questão, a
autoridade apontada como coatora, considerando presentes indícios
suficientes de autoria (conforme denúncia supramencionada) e provas
da existência do crime (Boletim de Ocorrência, Auto de Apreensão e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
7
Exibição, Auto de Constatação), expressamente indicou a necessidade
de garantia da ordem pública “Nesse contexto, verifico que estão
presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva e as demais
medidas cautelares alternativas à prisão se mostram insuficientes e
inadequadas para o caso concreto. A materialidade do crime está
demonstrada nos autos, conforme laudo preliminar acostado ao feito.
Também estão presentes indícios suficientes de autoria, consistentes nos
depoimentos prestados perante a autoridade policial. Além disso, o
crime imputado ao investigado é doloso e punido com pena privativa de
liberdade máxima superior a quatro anos. A custódia cautelar também
se faz necessária para garantir a ordem pública, uma vez que o
custodiado foi capturado com mais de 20 quilogramas de maconha,
além de outros entorpecentes, bem como munição de arma de fogo. De
mais a mais, havia no imóvel inúmeros aparatos para o embalo e
preparo dos entorpecentes, inclusive uma balança de precisão. Não se
pode dizer, portanto, que se tratava de atitude eventual do custodiado. A
quantidade de drogas, a balança de precisão e apetrechos para preparo
dos entorpecentes, bem como a existência de munição no local são fortes
indicativos de que o averiguado se dedicava habitualmente ao comércio
espúrio de entorpecentes. Assim, a custódia cautelar é necessária para
evitar a reiteração delitiva e garantir a ordem pública. Ademais, o
averiguado empreendeu fuga por duas vezes, uma delas, inclusive, de
automóvel e em alta velocidade. Logo, não é verossímil que irá aguardar
o desfecho do processo penal passivamente. Ou seja, há risco concreto de
fuga, sendo também necessária a decretação da prisão preventiva para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
8
garantir a aplicação da lei penal. As demais medidas cautelares
alternativas à prisão se mostram insuficientes e inadequadas para o
caso concreto.” (fls. 49/52)
Portanto, a r. decisão que decretou a
custódia cautelar está fundamentada nos termos do artigo 312, caput,
do Código de Processo Penal, não havendo falar em contrariedade ao
que dispõe o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e o artigo
283, caput, do Código de Processo Penal.
A esse respeito:
“A decretação de prisão preventiva há de encerrar
um juízo de risco, não de certeza, sob pena de
incorrer a Justiça em evidente 'contradictio in
terminis', laborando, a par disso, em perigoso
prejulgamento da causa se estivesse a fundamentar
mais do que o razoável a necessidade ou
conveniência da segregação cautelar” (RT 602/340).
Portanto, a gravidade do crime e as
circunstâncias do fato, aliadas à existência de requisitos previstos no
artigo 312, caput, do Código de Processo Penal, recomendam, neste
caso, a adoção da medida extrema, com vistas a garantir a efetividade
e a finalidade do processo penal.
Não se ignora que o Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
9
Processo Penal prevê a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão (artigo 319). Entretanto, mostram-se
insuficientes e inadequadas, já que incompatíveis com a hediondez do
crime de tráfico de drogas.
Aliás,
quisesse
o
legislador
possibilitar a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere
ao agente desse delito, não o teria considerado como insuscetível de
concessão de fiança, conforme dispõe o inciso II do artigo 323 do
Código de Processo Penal.
Isso
porque
caracterizaria
verdadeiro contrassenso permitir a aplicação ao crime de tráfico de
entorpecentes de medidas cautelares alternativas
como, por
exemplo, comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas
condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja
conveniente ou necessária para a investigação ou instrução etc.
enquanto a menos severa delas, o arbitramento de fiança, por sua
relatividade
intrínseca,
é
expressamente
vedada,
tanto
pela
Constituição Federal (artigo 5o, inciso XLIII), quanto pelo próprio
Código de Processo Penal (artigo 323, inciso II), ao delito em questão.
De outra parte, atendendo-se à
necessidade de adequação subjetiva da medida a ser aplicada, ou seja,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
10
à luz das condições pessoais do agente, tem-se que a paciente já foi
condenada por crime da mesma espécie, cujo processo está em grau
de recurso (fls. 37/40 dos autos digitais originários), o que recomenda
a adoção da medida extrema, pela insuficiência prática das demais
cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.
A esse respeito, escreveu Andrey
Borges de Mendonça: “Dentre as condições pessoais do agente, devem-
se verificar seus antecedentes judiciais, a reincidência, o seu
comportamento em relação a anteriores processos e medidas
cautelares, a conduta social, as condições laborativas, sociais e
econômicas, seus vínculos pessoais e sociais (se possui emprego fixo,
residência certa etc.), se já descumpriu medidas cautelares anteriores ou
não, se já fugiu etc. Em relação aos antecedentes criminais, embora o
STJ não o admita para fins de majoração da pena, não podem ser
desconsiderados pelo intérprete e pelo aplicador ao se buscar a medida
mais adequada ao caso concreto. Dentro de um juízo de cognição
sumária e de instrumentalidade hipotética que caracteriza as medidas
cautelares, não pode o magistrado desconsiderar, no momento da
fixação da medida mais adequada, o envolvimento anterior do agente
com determinado crime, mesmo que sem trânsito em julgado” (in
“Prisão e outras Medidas Cautelares Pessoais”, Ed. Método, 2011, p.
42-43).
Cumpre anotar, ainda, que não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2196990-32.2020.8.26.0000 -Voto no 33381
11
afronta ao princípio da não culpabilidade inscrito no artigo 5o, inciso
LVII, da Constituição Federal, pois a presunção constitucional não
desautoriza as diversas espécies de prisões processuais, que visam a
garantir o cumprimento da lei processual ou a efetividade da ação
penal.
Em outras palavras, qualquer outro
posicionamento ou interpretação de prevalência da presunção de
inocência seria uma contradição, vez que a própria Constituição
Federal estabelece expressamente a prisão em flagrante e por ordem
judicial fundamentada.
Em que pese o suplicante portador
de doença falciforme, extrai-se que o ambulatório da unidade prisional
está de acordo com os requisitos do Plano Nacional de Saúde no
Sistema Penitenciário e que há referência definida em ambiente
externo, sempre que necessário, na hipótese de atendimento de média
e alta complexidade.
Ante o exposto, DENEGO A ORDEM
de habeas corpus.